Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA TÉCNICA. CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No. 11.846/2023. REEDUCANDO JÁ BENEFICIADO POR MEIO DE DECRETOS ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. IMPOSIÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADO AO EXAME DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a comutação de pena constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, que detém a competência privativa para estabelecer os pressupostos para a concessão da benesse, devendo o Magistrado se restringir ao exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos.
2. Nos termos do artigo 4o do Decreto no. 11.846/2023, concede-se a comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam os requisitos exigidos e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
3. A par da vedação expressa à concessão da comutação a apenados que já tenham sido beneficiados por indultos anteriores, o artigo do art. 3°, §§1° e 2°, do Decreto n° 11.846/2023, além de estabelecer critérios para a concessão da benesse, também fez a menção expressa quanto à possibilidade de “nova comutação” aos apenados que já tiveram a pena comutada anteriormente.
4. À luz de uma interpretação sistemática das disposições contidas na norma, o Juízo das Execuções deve apreciar o pedido de comutação de pena nos termos do art. 3° do Decreto n° 11.846/2023, notadamente em relação às penas já comutadas por decretos anteriores, observando-se, de qualquer modo, os demais requisitos objetivos e subjetivos previstos na norma concessiva do benefício.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido.